Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-15.2022.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DA LOCADORA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ATINENTES À CONDIÇÃO REAL DE USO E AO ESTADO DO IMÓVEL. DEFEITOS SUBSISTENTES NO BEM LOCADO. SANEAMENTO. INCUMBÊNCIA DA LOCADORA. PRAZO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO INVOCADO PELOS LOCATÁRIOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DOS REPAROS DEVIDOS PELA LOCADORA EM TEMPO HÁBIL. PREJUÍZO AO DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE COMERCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO AOS AUTORES. SATISFAÇÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À RÉ. DESINCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, II). INADIMPLÊNCIA DA LOCADORA. CORROBORAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. INSUBSISTÊNCIA. PRAZO PROCESSUAL. SUSPENSÃO. FATO FORTUITO. PORTARIA CONJUNTA 104, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. CONSIDERAÇÃO DO INTERSTÍCIO. TEMPESTIVIDADE APREENDIDA. JULGAMENTO DA AÇÃO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRAVA. PROVA ORAL. PRODUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES RESOLVIDAS. VIA INADEQUADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. O acórdão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta ao reexame da instância recursal, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentos com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.